Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos da execução no 0706573-93.2018.8.07.0007, em que restou indeferida a penhora de 30% da remuneração do executado, ora agravado, nos seguintes termos:
[...] A parte credora requer a penhora mensal sobre os vencimentos do executado ADRIANO BATISTA DA SILVA (id n. 104584970).
Decido.
No que diz respeito à penhora do salário, sabe-se que a constrição de percentual de valores oriundos de remuneração por trabalho é matéria que se encontra longe de ser pacificada. Há entendimento no sentido da possibilidade da constrição atingir até 30 % (trinta por cento) da verba salarial, ao argumento de que tal montante não representaria onerosidade excessiva ao devedor. Por outro lado, permanece firme a ideia de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, sob pena de restar afetada a própria dignidade da pessoa humana.
Longe de ser pacifica, vê-se que a questão deve ser analisada caso a caso, não se estabelecendo dogmas no sentido de que não se pode, em hipótese alguma, penhorar verba salarial e, da mesma forma, de que sempre será possível a penhora no patamar de 30 % (trinta por cento). É que se mostram absolutamente distintas as consequências da penhora de 30 % da verba salarial de quem ganha um ou poucos salários mínimos e de quem aufere elevadas quantias mensais que ultrapassem, em muito, o necessário à manutenção de um médio padrão de vida.
No caso concreto observa-se nos autos que não se trata de pessoa que aufere rendimentos superiores a um salário mínimo, pelo contrário o deferimento de uma possível penhora salarial poderá comprometer o sustento da parte executada, o que vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de verba salarial do executado.
Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora e o local onde podem ser localizados, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento [...]
2. Na via do presente recurso a parte agravante alega, em apertada síntese, que “não havendo outros meios de satisfação do crédito, fora noticiado ao Agravante via ofício ao CAGED de ID 104305465 que o Agravado ADRIANO possui relação de emprego formal e fixa desde dezembro de 2020, tendo recebido no mês de agosto de 2021, último mês informado no ofício, a importância de R$ 2.245,90 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) a título de salário”.
3. Acrescenta que “em caráter excepcional, é admitida a penhora parcial sobre a verba salarial dos Executados, para satisfazer o crédito quando inexistente outros meios de penhora ou quitação do mesmo”.
4. Pugnou pela “suspensão dos autos principais, vez que eventual indeferimento ensejará o arquivamento do feito”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a penhora de 30% dos proventos brutos do agravado, até o pagamento total do valor correspondente ao débito.
5. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
6. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
7. Assim, deve-se considerar que o STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, de modo que, ainda que verificada a natureza alimentar, não se estaria diante de impenhorabilidade absoluta.
8. Ocorre que, no caso específico dos presentes autos, da análise dos documentos juntados ao feito de origem (ID 104305465), percebe-se que o executado aufere rendimento pouco superior a um salário mínimo, de maneira que o recorrido precisa com esse montante custear despesas ordinárias.
9. Ainda que limitada a penhora ao percentual de 30%, a constrição enseja prejuízo à subsistência do executado. O montante fixado como parâmetro de salário-mínimo já denota um valor entendido como essencial à tutela da dignidade da pessoa humana. Aliás, assim prevê a Constituição Federal (art. 7o, IV), estabelecendo que se trata de salário capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família “com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”.
10. Com tais considerações, imperiosa a manutenção da decisão agravada.
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.